Tribunal: TCU
Processo: 040.437/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5756/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.437/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Almir Rodrigues Otero (XXX.152.388-XX); Antonio Augusto Lucarelli Antunes (XXX.585.487-XX); Carlos Alberto da Costa Pinto (XXX.076.554-XX); Eduardo Siqueira Costa Neto (XXX.371.387-XX); Geraldo Pereira da Silva Filho (XXX.678.223-XX); Julio Olstan Junior (XXX.950.439-XX); Luiza Helena Marques Juca (XXX.974.543-XX); Nilo Sergio da Silveira (XXX.358.567-XX); Samuel Rodrigues Martins de Oliveira (XXX.751.137-XX); Zivaldo Isidoro Costa (XXX.320.543-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal - PF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.